Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-24.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-24.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE CLIMACO DOS SANTOS

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE CLIMACO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Uruçuca/BA, que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 88.487, lavrado em razão de suposta prestação irregular de transporte intermunicipal de passageiros, mantendo improcedentes os demais pleitos. O autor interpôs recurso adesivo visando à fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do auto de infração lavrado por agentes da AGERBA, que imputaram ao recorrido a prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, à luz das disposições da Lei Estadual nº 11.378/2009 e do Decreto nº 11.832/2009. A controvérsia envolve a análise da suficiência da motivação e da descrição dos fatos constantes do auto, bem como a eventual existência de elementos que caracterizem efetivamente o transporte irregular. Examina-se, ainda, a pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.378/2009 disciplina o transporte intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia, estabelecendo que o serviço somente pode ser prestado diretamente pelo Estado ou mediante concessão ou permissão, cabendo à AGERBA exercer o poder de polícia sobre a atividade. O Decreto nº 11.832/2009 prevê sanções para a prestação irregular desse serviço.

4. Todavia, o auto de infração em exame carece de motivação suficiente, pois não descreve circunstâncias fáticas que evidenciem a prática do transporte remunerado de passageiros, limitando-se a indicar a aplicação das medidas administrativas previstas no art. 24 do referido decreto.

5. Conforme o art. 50, II, da Lei nº 9.784/1999, os atos administrativos que imponham sanções devem ser devidamente motivados, com indicação clara dos fatos e fundamentos jurídicos que os embasam. A ausência de motivação inviabiliza o controle de legalidade pelo Poder Judiciário e macula o ato de nulidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de motivação torna ilegal o ato sancionatório administrativo, ainda que este goze de presunção de legitimidade (STJ, REsp nº 1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/05/2019).

7. Assim, a simples abordagem de veículo particular em rodovia, sem comprovação da cobrança de valores, da existência de itinerário definido ou da presença de passageiros, não autoriza a aplicação das sanções previstas para transporte irregular de passageiros.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de autos de infração lavrados pela AGERBA em hipóteses análogas, nas quais não se comprova a clandestinidade do transporte (TJBA, ApCiv nº 8000292-82.2020.8.05.0113; AI nº 8014617-76.2021.8.05.0000; AI nº 8004716-84.2021.8.05.0000).

9. No tocante ao recurso adesivo, não restou demonstrado abalo moral indenizável. A autuação, ainda que indevida, não ultrapassou os limites de mero dissabor, não configurando violação aos direitos da personalidade.

10. Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostram-se adequados ao caso concreto, devendo, contudo, ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação principal e recurso adesivo conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. "É nulo o auto de infração lavrado pela AGERBA quando ausente motivação suficiente que descreva os elementos fáticos caracterizadores do transporte irregular de passageiros."

2. "A ausência de comprovação de dano efetivo impede a condenação por danos morais em hipóteses de autuação administrativa indevida."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 3º e 4º; Decreto nº 11.832/2009, arts. 23 e 24; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/05/2019; TJBA, ApCiv nº 8000292-82.2020.8.05.0113; TJBA, AI nº 8014617-76.2021.8.05.0000; TJBA, AI nº 8004716-84.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001439-24.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros e como apelada JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .